Tribunal: TJMT
Processo: 1013850-58.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013850-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DOS SANTOS - CPF: 022.198.631-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013850-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDINEI DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO NO REGIME SEMIABERTO – FIXADAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA PENA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – DESNECESSIDADE – FALTA DE BASE EMPÍRICA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.

“
‘A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo
, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022].

“Ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013850-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDINEI DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Claudinei dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos do processo executivo de pena n. 2000040-80.2019.8.11.0007, que inseriu o reeducando no regime semiaberto, fixando-lhe diversas condições, dentre elas
“a colocação de tornozeleira eletrônica”
.

O agravante aduz que não há fundamentação para colocação do aparelho de monitoramento eletrônico, nem mesmo alegação genérica, constando tão-somente a determinação da referida condição.

Assinala que o monitoramento eletrônico se apresenta como medida excepcional, não havendo possibilidade de aplicação de maneira generalizada.

Assevera que o uso de monitoramento eletrônico fora da previsão legal cria um custo no orçamento estatal, sem contar o alto poder estigmatizante do uso dessas verdadeiras
“letras escarlates”
nos corpos dos sentenciados, que encontram dificuldades de inserção no mercado de trabalho.

Sustenta que o estabelecimento do monitoramento eletrônico – como condição para o cumprimento da pena no regime semiaberto –, sempre depende de fundamentação concreta, por se tratar de restrição grave à liberdade individual.

Postula, ao final, a declaração de nulidade da decisão que determinou o monitoramento eletrônico como condição específica imposta ao agravante no regime semiaberto.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013850-58.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos do processo executivo de pena n. 2000040-80.2019.8.11.0007, verifica-se que o reeducando foi condenado à reprimenda de 6 anos de reclusão,
em regime inicialmente semiaberto
, pela prática do crime de homicídio simples.

Na audiência admonitória realizada em
17/7/2020
, o juízo da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta inseriu o agravado no regime semiaberto, impondo-lhe, em contrapartida, as seguintes condições:

“I – Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

II – Recolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 20hs, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06hs;

III – Não frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres;

IV – Permanecer na Comarca de Alta Floresta/MT, podendo sair dela apenas mediante autorização judicial;

V – Comparecer em Juízo (Secretaria da 5ª Vara), nesta comarca, MENSALMENTE, para informar e justificar suas atividades;

VI –Não se envolver em crimes ou outros eventos delituosos.

VII –
Colocação de tornozeleira eletrônica
”.

Analisando com acuidade os argumentos aduzidos pelo agravante, entendo que procede a pretensão deduzida.

Embora seja admissível a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto, tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para verificar a imprescindibilidade da referida medida.

Digo isso porque a sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.

Com efeito, não me parece razoável, tampouco proporcional, instalar tornozeleira eletrônica em
todos
os reeducandos que estejam cumprindo reprimenda no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado – que não é a hipótese dos autos –, sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime menos gravoso, como sói ocorrer no caso em apreço.

Na situação
sub examine
, o juiz da execução penal não justificou a imprescindibilidade de fixação da tornozeleira eletrônica, impondo-lhe tal condição de maneira absolutamente desfundamentada, colocando a monitoração como se fosse uma condição natural e ordinária para o cumprimento da pena no regime semiaberto, quando, na verdade, tal providência se patenteia
medida excepcional
.

A toda a evidência, penso que somente seria o caso de colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando em regime semiaberto se comprovado, no curso da execução, o descumprimento de alguma das condições impostas, ou na hipótese de se mostrar imprescindível a imposição da medida excepcional, desde que devidamente justificada, o que não se verifica na situação em exame.

Ressalte-se, ainda, que o uso da tornozeleira eletrônica dificulta, sobremaneira, a recolocação do reeducando no mercado de trabalho, haja vista o estigma existente em situações deste jaez.

Em casos tais, como já decidiu esta Câmara,
“resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois
impede o exercício de regular atividade profissional
, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[1]
.

Acresça-se que, segundo assente entendimento desta Câmara Criminal,
“‘A imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado,
não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo
, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)”
[2]
.

De mais a mais, há mais de dois anos o agravante carrega em seu tornozelo o equipamento eletrônico, com o escopo único de fiscalizar o cumprimento das demais medidas impostas, sem que haja notícia de que, nesse interregno, as tenha descumprido.

Não se apresenta mesmo sensato e razoável cumprir todo o restante da pena com o ferrete eletrônico, que dificulta, pelo seu caráter estigmatizante, a sua ressocialização e a sua reinserção social.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de excluir a obrigatoriedade da monitoração eletrônica por tornozeleira, mantendo-se hígidas, contudo, as demais medidas impostas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022.

[2]
TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022